Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR MAUS-TRATOS. EXCESSO NOS MEIOS DE CORREÇÃO. CHINELADAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de maus-tratos (art. 136, § 3o, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra criança, com fundamento na Lei 14.344/2022. A condenação foi baseada no uso de chineladas para corrigir comportamento da vítima, sua filha de 5 anos, configurando suposto abuso nos meios de correção.
2. A sentença havia imposto à ré pena de 2 meses e 20 dias de detenção em regime aberto, além de indenização de R$ 500,00 pelos danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são discutidas: (i) se houve excesso nos meios de correção utilizados pela ré; (ii) se a conduta configura o crime de maus-tratos, considerando a ausência de perigo concreto à vida ou à saúde da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 136, § 3o, do Código Penal, o crime de maus-tratos exige a demonstração de dolo específico de maltratar e a exposição concreta da vítima a perigo à vida ou à saúde. O dolo não restou comprovado nos autos, uma vez que a conduta da ré, embora excessiva, tinha como objetivo corrigir a filha diante de comportamento reiterado considerado inadequado.
5. A ausência de provas de perigo concreto à integridade física ou psíquica da vítima afasta a tipicidade da conduta, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Absolvição da ré com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.